Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-63.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003467-63.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DA SILVA - CPF: 299.451.941-00 (APELANTE), BANCO VIPAL S/A - CNPJ: 09.526.594/0001-43 (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO DIGITAL. VALIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por pensionista do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra instituição bancária, com fundamento na alegação de desconhecimento da contratação de cartão de crédito consignado (RMC), cujos descontos incidiram sobre seus proventos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar:

(i) se houve contratação válida do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável;

(ii) se houve vício de consentimento, falha no dever de informação ou prática abusiva;

(iii) se há fundamento para restituição em dobro dos valores descontados e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A contratação foi formalizada por sistema digital, com envio de documentos, reconhecimento facial e assinatura eletrônica, sendo os valores creditados na conta da autora, circunstância não contestada.

4. A alegação de desconhecimento da contratação não se sustenta diante da prova documental, não se caracterizando vício de consentimento ou prática abusiva.

5. A hipossuficiência da parte autora, ainda que relevante, não exime do ônus probatório dos fatos constitutivos do direito alegado, tampouco autoriza presunção absoluta de nulidade do contrato.

6. Inexistindo prova de ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano, não se configuram os pressupostos para repetição de indébito nem para indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

"1. A contratação digital de cartão de crédito consignado (RMC), acompanhada de documentação válida, reconhecimento facial e recebimento dos valores em conta de titularidade da autora, confirma a existência de relação jurídica válida e afasta alegação de vício de consentimento.

2. A vulnerabilidade do consumidor não presume, por si só, a nulidade do contrato regularmente formalizado.

3. Não comprovados o dano e a ilicitude, são indevidos o pedido de repetição de indébito e a indenização por danos morais."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA APARECIDA DA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara

da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido de tutela provisória de urgência”

(Proc. no 1003467-63.2023.8.11.0007), ajuizada pela apelante contra BANCO VIPAL S/A, julgou improcedentes “
os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Por consequência, confirmo a Liminar; e condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade.
(cf. Id. no 299170352).

A apelante, é pensionista do INSS, ajuizou a presente demanda alegando que, ao se dirigir à sua agência bancária para renegociar um empréstimo, tomou conhecimento da existência de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no 801483190, no valor de R$ 1.785,68 (um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) , com descontos iniciados em 03/02/2023.

Sustenta que jamais contratou o cartão de crédito consignado objeto da lide, tampouco utilizou os serviços vinculados ao contrato.

Alega que os valores depositados em sua conta foram lançados sem sua solicitação, e que a simples transferência de valores não supre a ausência de manifestação inequívoca de vontade.

Aduz que não restou demonstrada, de forma efetiva, a ciência e a concordância da autora com os termos contratuais, sendo insuficientes, para tal finalidade, os documentos digitais e as selfies apresentadas pela instituição financeira, sobretudo por se tratar de pessoa idosa e hipossuficiente. Ademais, aponta a existência de falha no dever de informação, bem como de vício de consentimento na contratação, circunstâncias que configuram prática abusiva vedada pelo art. 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, declarando-se a inexistência da relação jurídica, com a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais. (cf. Id. no

299170355).

Nas contrarrazões, o Apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso. (cf. Id. no 299170358).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade do contrato denominado “Cartão Consignado de Benefício”, celebrado entre as partes e formalizado por meio da “Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque mediante Transferência de Recursos do Cartão Consignado de Benefício – Credcesta”, emitido pelo Banco Master S.A., acompanhado da Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, a qual contém a qualificação completa dos dados pessoais da autora, foto

bem como sua assinatura ao final do documento (cf. Id. no 299169927 – págs. 01 a 09).

O fundamento central que sustenta a pretensão declaratória deduzida na petição inicial consiste, objetivamente, na alegação da autora/apelante de que nunca firmou contrato de empréstimo ou

cartão de crédito consignável com o apelado/ Banco Vipal S/A.

Conforme consta nos autos, o banco apelado apresentou elementos probatórios consistentes que demonstram a efetiva contratação pela apelante. Os documentos da contratação juntado aos autos evidencia que a operação foi realizada por meio de sistema digital, com reconhecimento facial, apresentação de documentos pessoais e assinatura eletrônica. Ademais, os valores contratados foram efetivamente depositados na conta bancária de titularidade da apelante, circunstância que não é por ela contestada.

É indiscutível a natureza consumerista da relação jurídica entre as partes, sendo aplicáveis à espécie as normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297); não obstante, embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que referida regulação possa ser utilizada como escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório só em função do perfil hipossuficiente do devedor, tal como se vê justamente no caso dos autos.

A lição doutrinária do Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino é esclarecedora sobre a temática,
in verbis
:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.” (SANSEVERINO, Paulo de Tarso Vieira. Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 354-5)
.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

A documentação apresentada demonstra que a apelante participou ativamente do processo de contratação, fornecendo seus dados pessoais, documentos de identificação e permitindo o reconhecimento facial. Este conjunto de elementos não pode ser considerado como mero acaso ou resultado de ação fraudulenta de terceiros, especialmente quando conjugado com o fato de que os valores foram depositados especificamente na conta bancária da apelante, por ela indicada.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a autora/apelada desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, verifica-se que o banco apelado cumpriu adequadamente os requisitos legais para a contratação consignada. A utilização de tecnologia de reconhecimento facial e autenticação biométrica representa medida de segurança que visa precisamente prevenir fraudes e garantir a autenticidade da manifestação de vontade do contratante.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se posicionado de forma consistente no sentido de reconhecer a validade de contratos digitais quando devidamente documentados e acompanhados de elementos probatórios suficientes.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. LEGITIMIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jairo Dall Alba contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do Banco Crefisa S/A, Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A (Banrisul) e Banco Santander S/A, perante a 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT. O autor alegou não ter contratado empréstimos consignados que resultaram em descontos em seus proventos. A sentença julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos firmados, razão pela qual foi interposto recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova pericial e testemunhal; (ii) estabelecer se a contratação dos empréstimos consignados ocorreu de forma válida, autorizando os descontos e afastando os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O indeferimento da produção de provas pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando o acervo probatório já permite o julgamento do mérito de forma segura, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece que, havendo documentação suficiente nos autos, como contratos assinados digitalmente e comprovantes de transferência bancária, não há nulidade pela ausência de instrução probatória.

5. É válida a contratação eletrônica de empréstimos, conforme artigo 107 do Código Civil, sendo desnecessária forma especial desde que comprovada a manifestação de vontade.

6. Os documentos acostados aos autos demonstram a existência de relação jurídica entre as partes, com contratação digital expressa e recebimento dos valores em conta bancária de titularidade do autor, sem comprovação de devolução ou de vício de consentimento.

7. Aplicam-se ao caso os artigos 373, I e II, do CPC, quanto à distribuição do ônus da prova, e o artigo 422 do Código Civil, que impõe a observância da boa-fé objetiva nos contratos.

8. A inexistência de vício de vontade ou de ilegalidade na formalização dos contratos afasta o pedido de anulação, repetição de indébito e reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato digital, comprovada por documentos válidos e transferência bancária para conta de titularidade do autor, confirma a relação jurídica e afasta a alegação de contratação indevida.

2. O indeferimento da produção de provas pericial e testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

3. A contratação eletrônica é válida e eficaz, desde que comprovada a manifestação de vontade e a regularidade da operação.

(N.U 1003485-30.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021).

A alegação de desconhecimento da contratação não pode prosperar diante do conjunto probatório apresentado. Com base nas provas descritas nos autos, observa-se que a apelante não apenas participou do processo de contratação, mas também se beneficiou dos valores disponibilizados. A posterior alegação de desconhecimento configura comportamento contraditório que ofende o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza venire contra factum proprium.

O princípio que veda o comportamento contraditório encontra amparo no artigo 422 do Código Civil, que estabelece o dever de observância da probidade e boa-fé tanto na conclusão quanto na execução dos contratos. A apelante, ao receber os valores e posteriormente negar a contratação, assumiu postura incompatível com a confiança legitimamente depositada pelo banco apelado na regularidade da operação.

Quanto à alegação de vulnerabilidade da consumidora idosa, embora mereça consideração especial, não é suficiente, por si só, para invalidar contratos regularmente celebrados quando não demonstrada efetiva lesão ou vício de consentimento. O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor vulnerável, mas não presume automaticamente a invalidade de todos os contratos por ele celebrados, especialmente quando há elementos probatórios consistentes da regularidade da contratação.

No que se refere aos pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, a ausência de comprovação de cobrança indevida torna tais pretensões improcedentes. Não havendo ato ilícito por parte do banco apelado, que agiu em exercício regular de direito ao efetuar os descontos contratualmente autorizados, inexiste fundamento para a condenação em danos materiais ou morais.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT –
Primeira Câmara de Direito Privado
– Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA –CIÊNCIA DA AUTORA QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide (TJMT -
Segunda Câmara de Direito Privado
– Rela. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - RAC N.U 1010565-02.2020.8.11.0041, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 20/11/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo Juízo singular.

Mantida a sentença favorável à parte requerida, ora Apelada, e considerando o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte em segundo grau, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo, observada a concessão de justiça gratuita em favor do Apelante, com suspensão da exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025